Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar em deliberar a respeito da existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A instituição financeira apelante articulou, em suas razões recursais, a existência de "culpa exclusiva" do consumidor e de terceiro. No entanto, verifica-se nos autos que o demandante acreditou estar em contato direto com um preposto da sociedade anônima recorrente.
4. Ademais, a despeito da pretensa operação bancária, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), destoar do padrão da conduta adotada curialmente pelo demandante, não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que a operação teria sido, de fato, realizada pelo correntista, o que evidencia a anotada falha na segurança oferecida pela instituição bancária recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.